Tribunal: TJSP
Processo: 0254022-74.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Ação declaratória com pedido de restituição de valores. Proporcionalidade da cobrança da tarifa de coleta e de tratamento de esgoto sobre a integralidade do volume de água fornecido. Previsão contida no Regulamento anexo ao Decreto Estadual 41.446/96. Critério de volume que não é o único na composição da tarifa. O cálculo que resulta

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Ação declaratória com pedido de restituição de valores. Proporcionalidade da cobrança da tarifa de coleta e de tratamento de esgoto sobre a integralidade do volume de água fornecido. Previsão contida no Regulamento anexo ao Decreto Estadual 41.446/96. Critério de volume que não é o único na composição da tarifa. O cálculo que resulta na cobrança da tarifa de esgoto sobre a integralidade do volume de água envolve outros critérios além do volume de efluentes, motivo pelo qual não prospera pretensão à alteração da proporção prevista no art. 5o do regulamento. Aplicação da tese jurídica fixada no IRDR 0043917-79.2017.8.26.0000 (Tema 20). Sentença mantida.
Recurso improvido.